Tribunal: TRF3
Processo: 5027886-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
662/1327)

5027886-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027886-87.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: ADRIANA ARANTES SOLIMANI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu a suspensão liminar da decisão administrativa que reduziu o valor da RMI de sua aposentadoria por tempo de contribuição e apurou débito em seu desfavor.

II. Questão em discussão

2. Controverte-se sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência.

III. Razões de decidir

3. A apreciação do pedido de tutela em sede de mandado de segurança, mediante a suspensão do ato tido por coator, poderá ser deferida "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida", em linha com o que dispõe o artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.

4. Pelo princípio da autotutela, a Administração tem o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, ou pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e observado o devido processo administrativo (art. 53 da Lei no 9.784/99).

5. Requisitos para a medida antecipatória não preenchidos. Tutela bem indeferida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027886-87.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: ADRIANA ARANTES SOLIMANI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Arantes Solimani contra decisão, proferida no MS no 5012434-64.2025.4.03.6102, que indeferiu a suspensão liminar da decisão administrativa que reduziu o valor da RMI de sua aposentadoria por tempo de contribuição e apurou débito em seu desfavor.

A agravante assevera ser indevida a revisão de ofício de seu benefício previdenciário, por malferir o princípio da motivação dos atos administrativos. Agita a irredutibilidade de seus vencimentos, de caráter alimentar.

O pedido da tutela antecipada foi indeferido.

Sem contraminuta, os autos retornaram ao Gabinete.

Consulta ao processo de origem indica a pendência do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Agravo de que se conhece com fundamento no artigo 7o, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

A apreciação do pedido de tutela em sede de mandado de segurança, mediante a suspensão do ato tido por coator, poderá ser deferida "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida" (art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009).

No caso, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adriana Arantes Solimani, em face do Gerente Executivo do INSS em Ribeirão Preto, objetivando, inclusive em sede liminar, a imediata suspensão dos efeitos da decisão administrativa que reduziu a RMI de seu benefício previdenciário e apurou débito.

Informa ter requerido a revisão do seu benefício previdenciário para fins de afastar a aplicação do fator previdenciário e que o INSS, ao analisar o pedido, revisou o valor de sua renda mensal inicial para menor e apurou débito. Sustenta haver violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, pois a decisão foi genérica, e invoca a irredutibilidade dos vencimentos.

A petição inicial veio acompanhado de procuração e documentos.

Intimada a recolher as custas processuais (id 427051398), a impetrante requereu os benefícios da justiça gratuita (id 430980709).

Vieram os autos conclusos para apreciação do pedido de liminar.

É a síntese dos autos. DECIDO.

Recebo a emenda à petição inicial (id 430980709) e defiro os benefícios da justiça gratuita.

O caso é de indeferimento da liminar.

Sem prejuízo de posterior análise da questão, não está presente o "fumus boni iuris". A decisão de id 426964870, pp. 57/58, se seguiu à decisão de mesmo id, pp. 27/28, pela qual, no bojo de um pedido de revisão da própria beneficiária, o INSS revisou a RMI do benefício para menor, gerando débito em seu desfavor.

Nesse momento inicial da lide, deve prevalecer a decisão administrativa, que tem presunção de legalidade, sobretudo porque não demonstrado o contrário.

Outrossim, foi assegurado à impetrante a ampla defesa, como ela mesma reconhece na inicial.

A princípio, a decisão se mostra fundamentada e tratando-se de processo administrativo, eventual agravamento da situação da requerente é possível, pois a Administração não apenas pode, como deve rever seus próprios atos quando eivados de vício.

Outrossim, o artigo 64 da Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, admite expressamente a hipótese. Leia-se:

Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.

A impetrante foi comunicada da decisão que agravou sua situação, teve oportunidade e exerceu seu direito de defesa.

Ante o exposto, indefiro a liminar".

A revisão digladiada teve início por força de pedido da própria segurada (protocolo no 1344370889), que pretendia a exclusão do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição de professor (NB no 57/175.697.060-0).

Em consequência, a autarquia previdenciária realizou uma revisão completa do benefício, o que implicou a redução objurgada.

Ocorre que, pelo princípio da autotutela, a Administração tem o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, ou pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e observado o devido processo administrativo (art. 53 da Lei no 9.784/99).

A esse respeito, confiram-se os enunciados das Súmulas 346 e 473 daquela Suprema Corte:

Súmula 346: "A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos".

Súmula 473: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Sobremais, no campo do direito previdenciário, o artigo 115, II, da Lei no 8.213/91 autoriza o INSS a descontar dos benefícios previdenciários os pagamentos indevidamente realizados.

Assim, não se pode acoimar de ilegal o ato praticado pela autoridade administrativa.

Encontram-se ausentes, assim, risco de dano de difícil reparação e relevância da fundamentação, requisitos necessários à concessão da medida liminar lamentada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu a suspensão liminar da decisão administrativa que reduziu o valor da RMI de sua aposentadoria por tempo de contribuição e apurou débito em seu desfavor.

II. Questão em discussão

2. Controverte-se sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência.

III. Razões de decidir

3. A apreciação do pedido de tutela em sede de mandado de segurança, mediante a suspensão do ato tido por coator, poderá ser deferida "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida", em linha com o que dispõe o artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.

4. Pelo princípio da autotutela, a Administração tem o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, ou pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e observado o devido processo administrativo (art. 53 da Lei no 9.784/99).

5. Requisitos para a medida antecipatória não preenchidos. Tutela bem indeferida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão